Tribunal: TJDFT
Processo: 0735287-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735287-79.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOSE ANDRE DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSE ANDRÉ DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL que autorizou o seu recambiamento definitivo para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Narra a defesa do impetrante que ele foi condenado ao cumprimento de 14 (quatorze) anos de prisão a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado e encontra-se recolhido na Penitenciária Padrão Regional de Cajazeiras-PB. Aduz que, há muitos anos, o Impetrante mudou-se para o Sítio Baraúna, Zona Rural de Cachoeira dos Índios-PB, residência de seus pais, Sebastião e Maria, com 87 e 76 anos de idade, respectivamente, com o objetivo de cuidar de forma contínua e integral de seus genitores. Salienta que foi solicitada a disponibilização de vaga no sistema prisional da Paraíba, a fim de que o Impetrante pudesse cumprir sua pena naquele Estado, mas a GESIPE/PB - Gerência Executiva do Sistema Penitenciário do Estado da Paraíba recomendou o não recambiamento do Impetrante, considerando que o sistema prisional paraibano vivencia momento de superlotação, sobretudo em razão da necessidade de replanejamento dos espaços físicos das unidades prisionais para melhor atender aos critérios de combate à pandemia da Covid-19, razão pela qual a MM. Juíza da VEP/DF autorizou o recambiamento definitivo do impetrante para o Distrito Federal. Assevera que os familiares e amigos do impetrante residem em Cachoeira dos Índios-PB e que foi feito pedido de reconsideração à GESIPE/PB, fundamentado, sobretudo, no fato de que o Ofício exarado pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF não deixou claro que a família do Impetrante reside no Estado da Paraíba. Sustenta que a Lei de Execução Penal garante ao apenado o direito do cumprimento da reprimenda próximo ao meio social e familiar. Em liminar, requer a suspensão da “decisão da MM. Juíza de 1.o grau até que se obtenha resultado final sobre a disponibilização de vagas junto a GESIPE-PB.” No mérito, requer a confirmação da decisão liminar para que seja concedido, em definitivo, a segurança, para seja assegurado ao Impetrante “o direito de cumprir pena em estabelecimento prisional próximo à sua família”. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é garantia constitucional destinada à proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Os atos judiciais configuram atos de autoridade, mas conforme artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança nas hipóteses de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A decisão judicial que o impetrante aponta como ilegal e abusiva foi proferida no bojo da Execução Penal n. 0014131-36.2018.8.07.0015 e comporta recurso próprio, nos moldes do art. 197 da Lei 7.210/84: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Assim, incabível o processamento de mandado de segurança, em razão deste não poder ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente previsto. Nesse sentido, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. A jurisprudência mitiga a regra legal apenas nas hipóteses de teratologia ou de ilegalidade flagrantes, aptas a causar à parte dano grave e irreparável, o que não é o caso dos autos. A MM. Juíza da VEP/DF autorizou o recambiamento do impetrante para o Distrito Federal, tendo em vista que o interno está detido somente em razão de mandado de prisão oriundo de execução penal que aqui tramita. Foi solicitada a disponibilização de vaga ao sistema prisional do Estado da Paraíba, a fim de que o sentenciado pudesse cumprir sua pena naquele Estado da Federação, porém a GESIPE/PB informou não haver vagas naquele sistema penitenciário. A decisão combatida está devidamente fundamentada, não havendo se falar em manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se: “Os autos vieram conclusos para deliberação sobre o recambiamento definitivo do sentenciado, preso na Unidade Prisional de Cajazeiras/PB, em virtude JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS de mandado de prisão expedido por esta Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Analisando a situação processual do referido preso, verifico que está detido apenas por força de mandado de prisão expedido nos autos da presente execução penal, que tramita junto a esta Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Verifico, ainda, que foi solicitada a disponibilização de vaga junto ao sistema prisional do Estado da Paraíba, a fim de que o sentenciado pudesse cumprir sua pena naquele Estado da Federação (mov. 89.1). Contudo, antes de expirado o prazo de 90 dias para a resposta o aludido Juízo oficiou novamente a esta Vara de Execução Penal do DF solicitando o imediato recambiamento do preso para o Distrito Federal, uma vez que não há vagas naquela sistema penitenciário, demonstrando o desinteresse na disponibilização de vaga e recebimento da execução penal a fim de que o sentenciado pudesse cumprir sua pena naquela Comarca (mov. 107.1). Pelo exposto, considerando a situação processual do referido interno, bem como o seu vínculo com a Justiça local e com fundamento no artigo 15 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, AUTORIZO o RECAMBIAMENTO DEFINITIVO do interno JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS, filho de Sebastiao Cassimiro dos Santos e de Maria das Graças André, para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Ressalto que devem ser observadas as medidas de segurança epidemiológica estabelecidas em decisão proferida por este Juízo nos autos do Procedimento n. 0401846-72.2020.8.07.0015 (...)” Em consulta ao andamento da Execução Penal n. 0014131-36.2018.8.07.0015 no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que a defesa do impetrante não interpôs agravo em execução, mas impetrou o Habeas Corpus n. 0735292-04.2021.8.07.0000 distribuído à 1a Turma Criminal, Relator Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, que indeferiu a liminar, em 5/11/2021. Assim, é evidente a inadequação da via eleita, em virtude da consolidada jurisprudência no sentido da inadmissibilidade do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Havendo previsão legal de recurso específico para a impugnação da decisão indicada como ilegal e abusiva, compete à parte manejá-lo atendendo aos pressupostos processuais pertinentes; não sendo admissível a impetração de mandado de segurança para substituí-lo. Em caso semelhante, já decidiu esta Egrégia Casa de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA PENA PARA O DISTRITO FEDERAL. ATO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU TERATOLOGIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impetrado mandado de segurança contra ato judicial - decisão que indeferiu pedido de deprecação da pena para o Distrito Federal -, em relação ao qual há recurso previsto, e não se mostrando a decisão atacada como manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, nega-se provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão que inadmitiu liminarmente o mandado de segurança. 2. Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o mandado de segurança.? (Acórdão n.851538, 20140020317835MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2015, Publicado no DJE: 02/03/2015. Pág.: 121) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com fulcro nos artigos 5o, inciso II, e 10 da Lei 12.016/2009; 89, inciso III, e 226, inciso I, do RITJDFT. Sem honorários, conforme dispõem o artigo 25 da Lei 12.016/2009, as Súmulas 512/STF e 105/STJ. Sem custas, ante a gratuidade, que ora deferido. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador